Tribunal: STF
Processo: RHC 255372
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. preclusão temporal. sistema acusatório. art. 385 do CPP. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via eleita. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra recurso ordinário em habeas corpus, por condenado por homicídio qualificado, com fundamento em suposta nulidade processual e afronta ao sistema acusatório, ante a condenação proferida mesmo após manifestação ministerial pela absolvição. Sustenta também que o veredito condenatório teria sido manifestamente contrário à prova dos autos, requerendo a concessão da ordem.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a impetração de habeas corpus para rediscutir matéria não apreciada nas instâncias antecedentes, já preclusa; (ii) verificar se a condenação em dissonância com a manifestação absolutória do Ministério Público viola o sistema acusatório e o devido processo legal; (iii) estabelecer se é cabível a revaloração das provas constantes dos autos por meio de habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes.



    4. As questões suscitadas nem sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade do writ, ressaltando o trânsito em julgado da condenação, bem assim a preclusão dos temas alegados, considerada a passagem do tempo.



    5. A via do habeas corpus é inadequada para a rediscussão de questões que demandem o reexame do conjunto fático-probatório, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. A atuação originária do STF, nesse contexto, configuraria indevida supressão de instância, ferindo a repartição constitucional de competências.



    7. A manifestação do Ministério Público pela absolvição, tanto como parte quanto como custos legis, não vincula o magistrado, nos termos do art. 385 do CPP, cuja constitucionalidade foi reiteradamente reconhecida pelo STF.



    8. As instâncias ordinárias, inclusive em sede de revisão criminal, assentaram a inexistência de contrariedade que justificasse o afastamento da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, asseverando que o entendimento ao qual chegou o Conselho de Sentença não está dissociado dos elementos de prova constantes dos autos, tendo concluído pela condenação do recorrente com fundamento em material probatório idôneo, colhido na fase judicial. 



    9. O exame da questão suscitada pelo recorrente, relacionada à alegação de ter sido o veredito condenatório manifestamente contrario à prova dos autos, demandaria revolvimento aprofundado de fatos e provas, ao que, como se sabe, não se presta a via do habeas corpus. 



    IV. Dispositivo



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”; CPP, arts. 385 e 563.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, j. 10/04/2014; STF, HC nº 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma; STF, AP nº 976/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rev. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/02/2020; STF, HC nº 134.985-AgR/AM, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, p. 19/06/2017; STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013; STF, HC nº 231.717-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 21/11/2023; STF, HC nº 202.827-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 17/08/2021.